Tribunal: STF
Processo: RE 1163781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.